Tribunal: TJSP
Processo: 1007487-35.2021.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ICMS. Imunidade tributária. Importação de equipamentos de uso hospitalar. Entidade de assistência social sem fins lucrativos, com atuação na área de saúde. Constituição Federal, artigo 150, VI, "c". Recolhimento do imposto que é exigido para efeito de desembaraço aduaneiro, não cabendo impor ao contribuinte aguardar por tempo incerto pronunciamento

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ICMS. Imunidade tributária. Importação de equipamentos de uso hospitalar. Entidade de assistência social sem fins lucrativos, com atuação na área de saúde. Constituição Federal, artigo 150, VI, "c". Recolhimento do imposto que é exigido para efeito de desembaraço aduaneiro, não cabendo impor ao contribuinte aguardar por tempo incerto pronunciamento do fisco acerca da imunidade. Código Tributário Nacional, artigo 14. Requisitos atendidos. Prova exclusivamente documental, sem necessidade de dilação probatória. Cabimento da ação mandamental. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.